Tribunal: TJDFT
Processo: 0706288-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706288-62.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTER BARBOSA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ester Barbosa de Souza e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a sentença que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva proposta contra o Distrito Federal, declarou extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 41225472). Ester Barbosa de Souza e Marconi Medeiros Marques de Oliveira relataram, na petição inicial, que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do Distrito Federal (Sindireta) propôs ação coletiva com o objetivo de restabelecer o pagamento do benefício alimentação dos funcionários públicos distritais (processo coletivo n. 32.159/1997). Explicaram que o Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal acolheu em parte os pedidos formulados naquela ação para suspender os efeitos do Decreto n. 16.990/1995, emitido pelo então Governador do Distrito Federal, o qual interrompeu o pagamento do benefício alimentação. Alegaram que, a partir do julgamento de parcial acolhimento dos pedidos formulados na ação coletiva, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento retroativo das prestações suprimidas, isto é, desde janeiro de 1996 até a data de restabelecimento do benefício. Acrescentaram que sentença coletiva foi parcialmente reformada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para fixar e delimitar os índices de juros aplicáveis e a correção monetária incidente. Apontaram que os juros de mora foram fixados nos seguintes termos: 1) um por cento (1%) ao mês desde a citação até a data de 23.8.2001; 2) cinco décimos por cento (0,5%) ao mês desde 24.8.2001 até 28.6.2009; e 3) índice correspondente à caderneta de poupança a partir de 29.6.2009 em diante. Indicaram que, quanto à correção monetária, fixou-se: 1) o Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC) desde a data da efetiva supressão do benefício alimentação até 28.6.2009; e 2) índice de remuneração da poupança desde 29.6.2009 em diante (id 41225122). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão e remeteu os autos para a Contadoria Judicial para fins de apuração do montante exequendo. Acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal para reconhecer que a correção monetária e juros de mora devem observar os índices estabelecidos no título executivo (id 41225142). Ester Barbosa de Souza e Marconi Medeiros Marques interpuseram agravo de instrumento (processo n. 0739644-05.2021.8.07.0000). Alegaram, naqueles autos, que o montante em execução deve ser apurado com base na incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data de 30.6.2009. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento, por unanimidade, ao agravo de instrumento e esclareceu que os índices de correção monetária e juros e mora devem obediência ao disposto no título executivo. Verifica-se que, nos autos do agravo de instrumento de minha Relatoria, Ester Barbosa de Souza e Marconi Medeiros Marques interpuseram recurso especial que foi admitido e encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Mauro Campbell Marques, por meio de decisão monocrática, tornou sem efeito o acórdão deste Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo de instrumento e determinou a devolução dos autos a fim de que fiquem suspensos até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal (processo n. 0739644-05.2021.8.07.0000). As razões recursais apresentadas na apelação em análise guardam similitude com a matéria abordada nos autos do agravo de instrumento cuja suspensão foi determinada pelo Superior Tribunal de Justiça. A fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes e ao mesmo tempo assegurar a efetividade dos institutos processuais que asseguram a uniformização da jurisprudência, os quais buscam justamente garantir isonomia e segurança jurídica aos jurisdicionados, suspendo o presente feito até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator